Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-21.2016.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001643-21.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 340.207.801-53 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELONET HABITAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS JULGADA PROCEDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DE QUEM DEU CAUSA A AÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a parte apelante foi quem deu causa a ação, uma vez que somente após a parte autora buscar guarida no Poder Judiciário é que conseguiu obter a escritura do imóvel que lhe pertencia, não há que falar em reforma da decisão objurgada, em respeito ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória c/c Exibição Incidental de Documentos

nº 0000023-43.2000.8.11.0040

movida por
JOSÉ CARLOS PEREIRA
contra
o apelante, bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado.

Nas razões recursais, sustenta que com base no princípio da causalidade deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, para afastar os honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 73019957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ CARLOS PEREIRA
ajuizou a Ação de Adjudicação Compulsória c/c Exibição Incidental de Documentos

nº 0000023-43.2000.8.11.0040

contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

A pretensão inicial foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, “
para adjudicar em favor do requerente José Carlos Pereira o imóvel urbano constituído pelo Lote n° 11, da Quadra n° 01, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena 1, neste município, com área de 288,00 metros quadrados; Medindo: Frente: 12,00 metros para Rua 13; Fundo: 12,00 metros para o lote n° 08; Lado Direito: 24,00 metros para o lote n° 12; Lado Esquerdo 24,00 metros para o lote n° 10, matriculado sob n° 20.153, no Livro n° 02, registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca”.

Na sentença foram fixados

honorários advocatícios em 10% do valor da causa atualizado, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária em favor da parte autora.

Em síntese sustenta o apelante que
não houve nenhum ato de sua parte a justificar a fixação de honorários sucumbenciais.

Razão não lhe assiste.

É sabido que com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação.

In casu
,
extrai-se dos autos que a parte autora cumpriu todos os requisitos para obter a escritura do imóvel, porém não foi o que ocorreu. Sendo assim, teve que buscar guarida no Poder Judiciário para ter seu direto resguardado e então conseguir a transferência do bem para seu nome.

Sobre o tema, vejamos como a doutrina se manifesta:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. [...]”
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 192).

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade. (N.U 0001649-28.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021